Tribunal: TJSP
Processo: 2156321-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Concessão parcial, nos termos do § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil – Condição única para concessão: necessidade – Parte representada por advogado particular – Irrelevância – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Concessão parcial, nos termos do § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil – Condição única para concessão: necessidade – Parte representada por advogado particular – Irrelevância – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Presunção de necessidade presente – Hipótese em que o interessado moveu a ação justamente para rescindir contrato de compra de terreno, por falta de condições de pagar as prestações – Inexistência de elementos a elidir a presunção – Isenção que também engloba as custas do processo – Decisão reformada para conceder integralmente o benefício.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156321-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante MAIK
VALERO BATISTA, é agravado SPE RESIDENCIAL PARQUES DOS IPÊS II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156321-34.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2156321-34.2020.8.26.0000
COMARCA -
MIRASSOL
2o Ofício, Processo no 1009152-92.2020.8.26.0358
AGRAVANTE -
MAIK VALERO BATISTA
AGRAVADA -
SPE
RESIDENCIAL
PARQUES
DOS
IPÊS
II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No 31.942
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Concessão
parcial, nos termos do § 5o do artigo 98 do Código de
Processo Civil
Condição única para concessão:
necessidade Parte representada por advogado particular
Irrelevância
A declaração de pobreza firmada pelo
interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de
Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode
ou não ser confirmada por elementos existentes no
processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do
benefício Presunção de necessidade presente Hipótese
em que o interessado moveu a ação justamente para
rescindir contrato de compra de terreno, por falta de
condições de pagar as prestações
Inexistência de
elementos a elidir a presunção
Isenção que também
engloba as custas do processo Decisão reformada para
conceder integralmente o benefício.
Agravo provido.
Em ação de rescisão de contrato, com pedido de devolução de valores
pagos, o Juízo deferiu a justiça gratuita ao autor, não o isentando do pagamento das
custas do processo, contudo (fls. 71/73 dos originais).
Insurge-se o autor. Alega: a) referiu, na petição inicial da ação, que
não tinha condições de pagar as custas processuais e honorários do advogado, nos
termos legais, carreando documentos comprobatórios da sua hipossuficiência; b) o
argumento do Juízo para indeferir a gratuidade é combatido pelo Código de Processo
Civil, cujo artigo 99, § 5o, refere que o fato da parte ser representada por advogado
particular não impede a concessão do benefício; c) o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser feito mediante simples afirmação na petição inicial ou no curso do
processo, e a concessão não depende de declaração firmada de próprio do
hipossuficiente; d) a lei ordinária ampliou a garantia constitucional do amplo acesso
à justiça, o que somente favorece o jurisdicionado, sendo impossível que dita
legislação impusesse restrições ao preceito normativo maior; e) o CPC deixa claro
não ser necessário que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para a
concessão do benefício, bastando sua declaração nesse sentido, apenas, que goza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156321-34.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
presunção iuris tantum, que só pode ser elidida por meio de prova em contrário ou
procedimento próprio de impugnação, mediante prova cabal da situação de não
necessitado do beneficiário; f) recebe pouco mais de dois salários mínimos, e com os
descontos, tem renda líquida mensal em torno de R$ 806,00, tendo que pagar
aluguel, a prestação do terreno e demais despesas básicas; g) a r. decisão agravada
não está fundamentada, sendo necessária a indicação precisa da irrelevância dos
documentos juntados e que afirmam a condição de necessidade.
Requer o provimento do recurso, “a fim de reformar a r. Decisão
agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos os requerimentos
formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos auto, e
pelos motivos expostos no corpo deste recurso”.
A medida liminar foi deferida às fls. 20.
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido
sua citação, quando da interposição do recurso.
É o relatório.
1. O agravo é tirado contra a r. decisão que deferiu parcialmente os
benefícios da justiça gratuita, proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
“A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
possibilita a concessão da tutela jurisdicional do Estado aos
economicamente fracos. Para Rafael Alexandria de Oliveira, "o seu objetivo
é evitar que a falta de recursos financeiros constitua um óbice intransponível
ao acesso à justiça." (Breves comentários ao Novo Código de Processo
Civil, 2a Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.354).
“Vale consignar que o benefício representa um estímulo ao
acesso à justiça, contudo não pode considerado como um instrumento para a
litigância inconsequente.
“No presente caso, tendo em vista os documentos juntados,
considerando o objeto da lide, considerando, ainda, a constituição de
defensor, verifico que a parte requerente tem possibilidade para arcar com as
custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, exceto no
que diz respeito às despesas processuais elevadas, como eventuais
honorários periciais e honorários sucumbenciais.
“Nesse diapasão, o art. 98, § 5o, do CPC, prevê a
possibilidade de concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os
atos processuais, fixando com proporcionalidade a extensão da gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156321-34.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
de maneira que aquele que possua algum recurso para pagar as despesas do
processo não usufrua integralmente de tal benefício. Desse modo, Daniel
Amorim Assumpção Neves ensina que "o dispositivo não pode ser invocado
como se tivesse efeito liberatório de todo e qualquer depósito, de toda e
qualquer caução" (Novo Código de Processo Civil comentado, Ed.
JusPodivm, 2016, p.362)
“Nesse sentido: "Agravo de instrumento Ação de monitória
Assistência judiciária gratuita Deferimento parcial do pedido de gratuidade à
agravante, em caráter provisório, apenas e tão somente para atos processuais
que demandem despesas mais elevadas, como no caso de publicação de
editais Possibilidade Inteligência do art. 98, §5o, do CPC Hipótese de
manutenção íntegra da decisão agravada Recurso desprovido." (TJ-SP AI:
20879453520168260000 SP, Relator: Jacob Valente, Data do Julgamento:
01/07/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
01/07/2016)
“Ainda: "Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento.
Decisão que indeferiu a assistência judiciária após a análise das declarações
de imposto de renda pelo autor. Insurgência. O art.98, §5o, do CPC/15 prevê
a concessão em relação a alguns ou todos os atos processuais. Concessão da
assistência judiciária ao autor em relação a eventuais honorários periciais.
Agravo parcialmente provido". (TJ-SP AI: 21353280920168260000 SP,
Relator: Morais Pucci, Data do Julgamento: 09/09/2016, 35a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2016)
“Portanto, ante o interesse público em evitar a indevida
utilização gratuita dos serviços judiciais, nos termos do art. 98, § 5o, do
CPC, concedo o benefício da assistência judiciária apenas para despesas
processuais diferentes das CUSTAS (taxas), tais como eventuais honorários
periciais, publicação de editas, exames e honorários sucumbenciais,
observando-se, caso vencido, a condição suspensiva do art. 98, §3o, do CPC,
quanto à exequibilidade das despesas ora isentadas.
“Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o
recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Faculto à parte o
requerimento de redistribuição aos Juizados Especiais, caso estes sejam
competentes, sem recolhimento de custas ou outras despesas processuais.
Redistribua-se livremente no JEC se assim for requerido.
“Deve o(a) advogado(a), ao proceder a emenda à petição
inicial, por meio do link de "Petição Intermediária de 1o Grau", cadastrá-la
na categoria "Petições Diversas", tipo de petição: "8431 - Emenda à Inicial",
a fim de conferir maior agilidade na identificação no fluxo de trabalho, onde
se processam os autos digitais, sob pena de a apreciação da petição inicial
aguardar a ordem de protocolo dos demais autos conclusos, acarretando
prejuízos e morosidade no andamento dos autos digitais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156321-34.2020.8.26.0000 -tb-jcs
5
“Intime-se”.
2. O fato de o recorrente estar representado por advogado particular
não significa necessariamente tenha condições financeiras, nem o impede de obter
gratuidade processual, como se tem reiteradamente decidido.
Em primeiro lugar porque não há necessidade de estar a parte
representada por advogado ligado ao convênio firmado entre o Estado e a Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, ainda, pela Defensoria Pública, ou serviço equivalente para
que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária, posto que nem a
Constituição nem a Lei fazem essa exigência.
A condição exigida é de que o beneficiário não tenha condições de
arcar com as custas do processo, em sentido lato, incluindo as despesas com o
processo (taxa judiciária, etc.) e os honorários advocatícios e o fato de a postulante
fazer-se representar por advogado de sua escolha não faz diferença, pois que para
conceder gratuidade de justiça necessidade não há de saber quem representa a parte
beneficiária. É preciso apenas seja ela necessitada da benesse.
E com o advento do novo Código de Processo Civil Vale, a questão
foi definitivamente resolvida, já que o § 4o do artigo 99 afirma expressamente não
impedir a gratuidade o fato de a parte ser assistida por advogado particular.
3. Resta, portanto, verificar se o recorrente é de fato necessitado e faz
jus à benesse.
A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o
do artigo 99 do Código de Processo Civil goza de presunção iuris tantum que,
entretanto, pode ser desfeita à vista dos elementos trazidos aos autos, e, não fosse
assim, o Juiz tornar-se-ia mero expectador entre partes, aguardando manifestação ou
provocação da parte contrária, quando manifesto o descabimento do benefício
pleiteado.
Neste caso, o recorrente juntou cópia do holerite referente ao mês de
janeiro do corrente ano (fls. 17 dos originais), que dá conta de rendimentos brutos de
R$ 2.509,89. Nesse valor está incluído depósito por FGTS e salário alimentação, que
somam R$ 644,00, a resultar R$ 1.865,00. Havido o desconto de R$ 225,80, a título
de INSS, o resultado líquido é de R$ 1.639,20, valor equivalente a pouco mais de um
salário mínimo e meio (fls. 17 dos originais), rendimento de pequena monta, que
confirma a presunção de necessidade da benesse.
O próprio imóvel objeto da controvérsia não representa tenha o
recorrente alto poder aquisitivo. De acordo com o contrato juntado ao processo (fls.
18/35 dos originais), trata-se de um lote de terreno com valor de R$ 67.000,00, que
seria pago com parcelas de R$ 359,89, em período superior a 14 anos, sem falar que
a ação é movida justamente com a pretensão de rescindir o contrato, pela falta de
condições de pagamento das prestações corrigidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156321-34.2020.8.26.0000 -tb-jcs
6
Nesse panorama, é crível a assertiva de não poder o recorrente arcar
com o custo integral do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família,
pois inexistem sequer indícios a demonstrar o contrário, ou, por outra, que se cuide
de pessoa de posses. Os elementos presentes aos autos não desautorizam a presunção
emanada da declaração dele, de que necessita da gratuidade, porque não tem
rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais. Pelo contrário, dão
sustentação à alegada necessidade da benesse.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por
danos materiais Decisão de 1o grau: "[...]. III - Nos termos do § 5o, do
artigo 98 do CPC "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou
a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."
No caso, não se vislumbra pobreza extrema ou estado de penúria da parte
autora que a impeça de arcar com todas as despesas processuais,
notadamente pela análise dos documentos. Desta forma, defiro em parte a
gratuidade da justiça, excluindo-se eventuais despesas periciais e eventual
custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para
instauração de execução. [...]."
Inconformismo do autor/agravante.
Assistência Judiciária Gratuita - Deferimento em parte do benefício

Documentos
que
comprovaram
a
hipossuficiência
do
agravante
(demonstrativos de pagamento - fls. 10 valor bruto R$ 3.395,62 e valor
líquido R$ 1.168,05; fls. 11 - valor bruto R$ 3.413,13 e valor líquido R$
1.166,11; fls. 12 - valor líquido R$ 1.646,79; fls. 13 - valor líquido R$
1.646,79; e fls. 14 valor bruto R$ 4.323,16 e valor líquido R$ 2.131,49 e
Declaração de hipossuficiência fls. 09) Decisão de 1o grau, reformada
Recurso provido, a fim de conceder ao agravante os benefícios da justiça
gratuita, conforme pleiteado. (TJSP; Agravo de Instrumento
2067800-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro:
01/07/2020)
Em sendo assim, e considerando que o direito à gratuidade inclui as
custas do processo, convém reformar a r. decisão recorrida e deferir integralmente a
gratuidade, si et in quantum outros elementos não hajam a infirmar a declaração de
pobreza, assegurada a impugnação, na forma da lei, à parte contrária.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente